Tribunal: TCU
Processo: 009.147/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (peça 267) opostos por Techint Engenharia e Construção S/A contra o Acórdão 1279/2021-TCU-Plenário (peça 265), por meio do qual esta Corte de Contas prorrogou por 120 (cento e vinte) dias o prazo para atendimento às citações indicadas no Acórdão 626/2021-TCU-Plenário (peça 187). Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, e a invocação do vício de omissão, pressuposto específico para a espécie; Considerando a ausência no parecer (peça 246, p. 1-2), que subsidiou o Acórdão 1279/2021-TCU-Plenário (peça 265), da análise do pedido de prorrogação por 120 dias, do prazo para atendimento às citações indicadas no Acórdão 626/2021-TCU-Plenário (peça 187), solicitado pela empresa Techint Engenharia e Construção S/A (peças 245 e 247); Considerando o parecer de peça 263 que sugere o atendimento ao pedido de prorrogação de prazo solicitado pela empresa Techint Engenharia e Construção S/A por 60 dias, não mencionado no Acórdão 1279/2021-TCU-Plenário ; Considerando estar caracterizada a omissão na decisão embargada; Considerando a pertinência da justificativa apresentada pela Techint Engenharia e Construção S/A em seu pedido de prorrogação de prazo por 120 dias; Considerando o princípio da isonomia e a alta complexidade das questões tratadas nos autos; Considerando a data de 8/4/2021 (peça 227), como ciência do ofício 14.410/2021 (peça 212), para atendimento no prazo de quinze dias, tendo expirado em 23/4/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 277, inciso III, do Regimento Interno, em conhecer dos presentes embargos de declaração, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, acolhê-los, a fim de prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo para atendimento ao ofício 14.410/2021-TCU/Seproc (peça 212). 1. Processo TC- Processo 009.147/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A (17.262.213/0001-94); Andrade Gutierrez S/A (17.262.197/0001-30); Antonio Pedro Campello de Souza Dias (XXX.182.617-XX); Consorcio Techint - Andrade Gutierrez (TE-AG) (11.663.724/0001-31); Elton Negrao de Azevedo Junior (XXX.710.866-XX); Guilherme Pires de Mello (XXX.697.416-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Otávio Marques de Azevedo (XXX.364.566-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Paulo Roberto Dalmazzo (XXX.255.568-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Ourique Marques (XXX.622.057-XX); Rogério Nora de Sá (XXX.039.917-XX); Techint Engenharia e Construção S/A (61.575.775/0001-80). 1.2. Recorrente: Techint Engenharia e Construção S/A (61.575.775/0001-80). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.8. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB-DF 27.154) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.